Tribunal: TJBA
Processo: 8013408-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013408-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERALDO ROSA DE ASSIS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
TUTELA DE URGÊNCIA.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
SUSP
OSTO
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO.
SUSPENSÃO DE DESCONTOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
nº 8004459-71.2025.8.05.0080
, ajuizada
por
GERALDO ROSA DE ASSIS
em face do
BANCO PAN S.A
.
,

que
indeferiu a tutela de urgência pleiteada
para determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o
seu
benefício previdenciário
.

O Agravante
firma ser idoso, aposentado por invalidez, e sustenta ter sido induzido a contratar cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e
peri
go
de dano) para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes à RMC, diante de possível vício de consentimento e violação ao de
ver
de informação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
1
.
A relação jurídica é de consumo, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a facilitação da defesa e a in
ver
são do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), dada a hipossuficiência técnica e econômica da consumidora frente à instituição financeira.

3.2.
A condição de idoso e beneficiário previdenciário reforça a hipossuficiência técnica e econômica do agravante, dificultando a compreensão da distinção entre empréstimo consignado tradicional e cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC).

3.3
.
O direito fundamental à informação adequada e clara, assegurado pelo art. 6º, III, do CDC, exige que o fornecedor apresente de forma transparente e ostensiva a natureza, as características e os riscos do produto financeiro contratado, mormente quando se trata de modalidade complexa como o cartão de crédito consignado com RMC.

3.4
. A legislação aplicável ao produto RMC (Lei nº 14.509/2022)
evidencia
tratar-se de modalidade financeira específica e di
ver
sa do empréstimo consignado tradicional, o que reforça a necessidade de esclarecimento adequado ao consumidor para formação válida do consentimento.

3.5
. As alegações do agravante, no sentido de acreditar contratar empréstimo comum, e não cartão consignado, mostram-se
ver
o
s
s
ímeis à luz das circunstâncias e do arcabouço normativo protetivo, caracterizando a probabilidade do direito exigida para a tutela de urgência.

3.6
. O
peri
go
de dano é manifesto, pois os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário,
ver
ba de natureza alimentar, cuja redução compromete a subsistência do consumidor.

3.7
. A legislação processual, em seu art. 302 do CPC, disciplina a responsabilidade da parte beneficiada pela tutela provisória, garantindo eventual recomposição caso, ao final, a pretensão seja rejeitada, o que preserva o equilíbrio entre as partes.

3.8
. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça confirma a pertinência da suspensão dos descontos em hipóteses semelhantes, reconhecendo a plausibilidade do vício de consentimento e a necessidade de proteção imediata ao consumidor idoso submetido a modalidade contratual complexa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para determinar que a instituição financeira suspenda os descontos referentes à Reserva de Margem Consignável (RMC) incidentes sobre o benefício previdenciário do agravante, no prazo fixado, sob pena de multa.

Tese de julgamento:

A tutela de urgência em agravo de instrumento que discute descontos decorrentes de cartão consignado com RMC deve ser mantida quando presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela possibilidade de vício de consentimento e violação ao de
ver
de informação em contrato de adesão, e o
peri
go
de dano decorrente da constrição de
ver
ba alimenta.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor:
arts
. 6º, III
;
Código de Processo Civil:
arts
. 300 e 302
;
Lei nº 14.509/2022.

Jurisprudência relevante citada
:

TJBA
-
AI 8005112-56.2024.8.05.0000
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8013408-33.2025.8.05.0000em que figuram como Agravante
GERALDO ROSA DE ASSIS
e Agravado
BANCO PAN S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora